Tribunal: CARF
Processo: 10166.013852/2008-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.013852/2008-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.084 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Recorrente
ROBERTO GARCIA SALMEROM
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
ALEGAÇÕES
APRESENTADAS
SOMENTE
NO
RECURSO
VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.
Os motivos de fato e de direito em que se fundamenta a irresignação do
contribuinte devem ser apresentados na impugnação, não se conhecendo
daqueles suscitados em momento posterior que não se destinam a contrapor
fatos novos ou questões trazidas na decisão recorrida.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS. PREENCHIMENTO
DOS REQUISITOS LEGAIS
A legislação de regência (art. 8o, § 1o, III da Lei n° 9.250/95) permite a
dedução de despesas médicas relativas ao tratamento do próprio contribuinte
ou de seus dependentes desde que os respectivos pagamentos cuja dedução se
pretende sejam devidamente especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não se conhecendo da alegação referente à previdência
privada, uma vez que não prequestionada em sede de impugnação, e, na parte conhecida do
recurso, por maioria de votos, em dar provimento ao recurso voluntário, reconhecendo-se a
dedução das despesas médicas referentes aos recibos de fls. 14 e 85 a 88. Vencido o conselheiro
Denny Medeiros da Silveira, que deu provimento parcial ao recurso, em sua parte conhecida,
limitando a dedução apenas aos recibos de fls. 85 a 88.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.013852/2008-93
Fl. 96
DF CARF MF

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.084 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.013852/2008-93

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luis Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini
e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos.

Relatório
Tratou-se de lançamento suplementar do IRPF do exercício de 2004, no qual foi
apurado imposto de R$ 14.646,80 (quatorze mil, seiscentos e quarenta e seis reais e oitenta
centavos), mais multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento) e juros de mora.
A Notificação de Lançamento (fl. 05) originou-se da revisão da Declaração de
Ajuste Anual, quando foram alterados os dados nela informados, em razão da dedução indevida
de Previdência Privada/FAPI, Dependentes e Despesas Médicas, nos valores de R$ 7.496,02, R$
1.272,00 e R$ 44.493,06, respectivamente, conforme enquadramento legal e descrição dos fatos
às fls. 7-8, os quais relatam a intimação do Contribuinte para comprovação ou justificação.
Consta, na descrição dos fatos, que o Contribuinte não atendeu à intimação feita
pela fiscalização durante o procedimento fiscal. O Contribuinte apresentou impugnação e
documentos às fls. 02-03, alegando que tem direito à dedução com dependente (cônjuge) e
despesas médicas. Por fim, requereu a improcedência do lançamento.
A DRJ em Brasília, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a
impugnação apresentada, determinando a alteração do lançamento para reestabelecer as
deduções com Dependentes e Despesas Médicas, nos valores de R$ 1.272,00 e R$ 18.514,38.
Respectivamente, mantendo, porém o imposto suplementar de RS 9.205,54 (...),
mais multa de oficio de 75% e juros de mora em decorrência de despesas médicas não
comprovadas, ante a ausência de preenchimento dos dados básicos de informações, assim como
no tocante à previdência privada não impugnada.
Em recurso voluntário, o contribuinte alegou que não impugnou a previdência
privada visto que “Inexistindo neste item qualquer menção ou citação a pagamentos efetuados a
Previdência Privada/FAPI, e, consequentemente, o desconhecimento total por parte do
Recorrente, de tal plano de previdência. Quando do recebimento da glosa efetuada pela Receita
Federal, o ora Recorrente procurando um plano que o nome se avizinhasse com FAPI,
apresentou cópias dos recibos pagos a CASSI cujos valores se avizinhavam aqueles glosados, ou
seja, o valor de R$ 8.436,34 que, por sinal sequer foi alvo de apreciação por essa Secretaria.”
Por fim, atribui à Receita Federal a culpa por glosa de previdência privada/FAPI
quando tratou de previdência privada efetuada com o Instituto de Seguridade Social dos Correios
e Telégrafos – Postalis.
Também, no tocante aos recibos de despesas médicas não reconhecidas, alegou
que os mesmos, ainda que ausente de endereço ou assinatura do emitente, não tem amparo legal
para a não aceitação.
Por fim, protestou pela procedência do recurso.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Fl. 97
DF CARF MF

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.084 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.013852/2008-93

Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e estão satisfeitos os demais requisitos de
admissibilidade, pelo que deve ser conhecido.
No presente caso, há que separar os tópicos do mérito do recurso voluntário, visto
que se trata de preclusa a matéria por ausência de impugnação. E o segundo, no tocante às
despesas médicas especificadas em recibo.

Da Previdência Privada - Da Matéria Não Arguida na Impugnação
Neste caso, como não houve impugnação, não foi instaurado o contencioso,
estando prejudicada a análise por ausência de prequestionamento no momento oportuno.
O Recorrente, em sua peça recursal, traz fundamentações e argumentações não
deduzidas em sede de impugnação.
De fato, analisando-se as teses defensivas deduzidas em sede de recurso
voluntário com aquelas apresentadas em sede de impugnação, verifica-se que o Recorrente
inovou suas razões de defesa neste momento processual no que tange especificamente à alegação
referente ao “Da Previdência Privada / FAPI”.
Tal matéria, como dito, foi apresentada pelo Contribuinte apenas em sede de
recurso voluntário.
O inciso III do artigo 16, do Decreto no 70.235/1972, norma que regula o Processo
Administrativo Fiscal – PAF em âmbito federal, é expresso no sentido de que, a menos que se
destinem a contrapor razões trazidas na decisão recorrida, os motivos de fato e de direito em que
se fundamentam os pontos de discordância e as razões e provas que possuir o contribuinte devem
ser apresentados na impugnação.
No caso em análise, não há qualquer registro na peça impugnatória da matéria em
destaque suscitada no recurso voluntário, razão pela qual não se conhece de tais argumentos.

Despesas Médicas
Em seu recurso voluntário, o Recorrente, em síntese, afirma que tem direito à
dedução das despesas médicas visto que cumpriu a exigência legal do art. 8o, §2o, III da Lei no
9250/95, sendo que a ausência de assinatura nos documentos fls. 18-21 emitidos pelos
profissionais Mário Groisman e Willian Meirelles Frossard, não tem amparo legal para não
reconhecimento.
No mesmo sentido, quanto ao documento de fl. 14, o mesmo não registra o
endereço do profissional do beneficiário do pagamento.
Pois bem.
No tocante aos documentos de fls. 18-21 emitidos pelos profissionais Mário
Groisman e Willian Meirelles Frossard merecem ser acolhidos e, consequentemente,
restabelecida a dedução.
Fl. 98
DF CARF MF

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.084 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.013852/2008-93

A dedução de despesas médicas e de saúde na declaração de ajuste anual tem
como amparo os seguintes dispositivos do art. 8o da Lei no 9.250/95:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
(...)
II - das deduções relativas:
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
(...)
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas CPF ou no
Cadastro Geral de Contribuintes CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
(...) (Destaquei)

O art. 80 do Decreto no 3.000/1999 (RIR/99) contem disposição no mesmo
sentido:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
(...)
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
(...)

Como se constata dos dispositivos acima transcritos, a legislação somente permite
a dedução de despesas médicas relativas ao tratamento do próprio contribuinte ou de seus
dependentes, e desde que os respectivos pagamentos sejam devidamente especificados e
comprovados, com indicação do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas
Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu.
Compulsando os autos, verifica-se que os recibos médicos apresentados pelo
Recorrente relacionados na tabela abaixo preencheram todos os exigidos pelo art. 8o, § 1o, III da
Lei n° 9.250/95, quando apresentados em recurso (fls. 85-88) para que sejam aptos a comprovar
a despesa médica para fins dedução da base de cálculo do imposto de renda:
Fl.
Valor
18 (85)
R$ 5.200,00
19 (86)
R$ 7.700,00
Fl. 99
DF CARF MF

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.084 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.013852/2008-93

20 (87)
R$ 2.500,00
21 (88)
R$ 7.700,00
TOTAL
R$ 23.100,00

O recibo em nome do Recorrente apresentado à fl. 14, por não preencher todos os
requisitos legais (falta do endereço), em recurso foi suprida tal falta pelo documento de fl. 83,
devendo serem deduzidas as despesas constantes nos 02 recibos. Destaco que o recibo em nome
da esposa, como reconhecido pela DRJ, e constante em declaração de imposto de renda, a
mesma é dependente do mesmo.
Desse modo, entendo que nos termos do que dispõe a legislação que rege a
matéria, os recibos relacionados no quadro acima devem ser aceitos e deve ser restabelecida a
dedução do valor das despesas médicas a eles correspondente.

Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer em parte o recurso, e nesta dar
provimento ao recurso voluntário, para reconhecer a dedução dos valores destacados nos recibos
(documentos de fls. 18-21 e reapresentado em recurso de fls. 85-88) e recibos de fl. 14 (recurso
fl. 83), tal como realizada a declaração em 2005, referente ao ano-calendário 2004.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 100
DF CARF MF